Tribunal: TJDFT
Processo: 0003129-27.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO, QUANTO À TESE ADOTADA. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma haver omissão e contradição no acórdão, ao deixar de analisar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se (exames médicos), e sobre a divergência quanto à apreciação da causa à luz da legislação constitucional, infraconstitucional e do Pacto de San José da Costa Rica.
3. Sem razão. O embargante refere-se à existência de vícios no acórdão n. 1276133 referente ao Recurso Inominado, quando é certo que a oposição dos segundos embargos têm por finalidade expungir eventuais vícios no acórdão proferido nos primeiros Embargos de Declaração (n. 1306583), não sendo admitidas a inovação recursal, a repetição de teses já superadas e, ainda, a reforma do acórdão.
4. Em verdade, o embargante externa seu renitente inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar, outrossim, que sua conduta já tangencia a caracterização do abuso do direito, mediante a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos. (STF-ARE 1061248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2020).
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.